Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-85.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de devolução de quantias pagas em dobro e indenização por dano moral. O autor, beneficiário da Previdência Social, alega descontos não autorizados em seu benefício previdenciário pela requerida, pleiteando a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de devolução de quantias pagas em dobro e indenização por dano moral. O autor, beneficiário da Previdência Social, alega descontos não autorizados em seu benefício previdenciário pela requerida, pleiteando a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral de R$ 10.000,00. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor e (ii) a caracterização de dano moral em decorrência dos descontos indevidos. III. Razões de Decidir. 3. A gravação de voz apresentada pela ré não comprova a adesão consciente do autor, pessoa idosa e de baixa instrução, ferindo a boa-fé objetiva. 4. A falta de boa-fé objetiva da requerida justifica a restituição em dobro dos valores descontados. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte à apelação, julgando-se procedente a ação, declarando-se a inexistência de relação jurídica, condenando-se a ré na restituição em dobro dos valores descontados e a compensar o dano moral. Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. Legislação Citada: CDC, art. 17, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. STJ, Súmula 54; Súmula 326. TJSP, Apelação Cível no 1004132-50.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25.03.2020. TJSP, Apelação Cível no 1005605-61.2019.8.26.0189, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020. TJSP, Apelação Cível no 1001442-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.